Tribunal: TJBA
Processo: 0300402-48.2018.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300402-48.2018.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANDRESSA DOS SANTOS PEIXOTO Advogado(s): ALISSON SILVA GARCIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE, ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante, antes recorrente no Recurso em Sentido Estrito, contra Acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal), bem como a integralidade das qualificadoras imputadas. O recurso buscava, primariamente, a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. A Embargante alega a ocorrência de contradição no Acórdão, argumentando que, ao afirmar que a exclusão das qualificadoras só seria cabível se elas se revelassem "manifestamente descabidas", sem realizar uma análise aprofundada da prova para justificar a sua manutenção, o julgado incorreu em vício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a presença ou ausência de contradição no Acórdão embargado (ID 88422035), especificamente (i) em relação à manutenção das qualificadoras (motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima) pela invocação do princípio do in dubio pro societate e da competência do Tribunal do Júri; e (ii) se a alegação da Embargante configura vício sanável pela via integrativa do art. 619 do Código de Processo Penal ou se traduz em mero intento de rediscutir a matéria de mérito já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no julgado, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal. No caso em tela, verifica-se que o Acórdão embargado não padece de contradição interna que justifique o acolhimento do recurso integrativo, tendo apresentado razões claras e coesas para a manutenção da decisão de pronúncia e de suas qualificadoras. 4. A suposta contradição reside na alegação da Embargante de que o Acórdão afirmou a possibilidade de exclusão das qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes, mas falhou em analisar detidamente o acervo probatório para justificar a não improcedência. Tal argumento revela-se improcedente, porquanto o Acórdão demonstrou, com base nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais – que indicaram traumatismo crânio encefálico e sufocação por soterramento, e o cadáver com os membros superiores e inferiores amarrados (Laudo de Necropsia ID 72578974 e Laudo de Exame Pericial), além de indícios de motivação por dívida de drogas –, que as qualificadoras não se afiguravam patentemente improcedentes, existindo, ao revés, indícios da sua ocorrência. 5. A análise do Acórdão embargado demonstra que a manutenção das qualificadoras resultou da aplicação da diretriz consolidada de que, na fase de pronúncia, o juízo adstrito é de mera admissibilidade da acusação e as qualificadoras só podem ser afastadas quando se apresentarem manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A conclusão do Colegiado foi expressa ao afirmar que havia indícios suficientes da incidência de motivo torpe (dívida de drogas), emprego de meio cruel (asfixia/soterramento) e recurso que dificultou a defesa (vítima amarrada e surpreendida). 6. A pretensão da Embargante, ao insistir na falta de aprofundamento da análise probatória para afastar as qualificadoras, denota o manifesto intento de obter a rediscussão do mérito do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, visando a uma modificação substancial do comando decisório, o que é vedado na estreita via dos Embargos de Declaração, que não possuem, ordinariamente, natureza infringente. A mera irresignação com o resultado desfavorável, decorrente do entendimento claramente explicitado pelo órgão fracionário, não configura o vício de contradição. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Mantido o Acórdão em sua integralidade. Tese: "1. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios taxativamente previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo imprópria para a rediscussão de matéria de mérito devidamente analisada e fundamentada no julgado. 2. Não há contradição no Acórdão que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, mantém as qualificadoras imputadas na pronúncia, desde que amparadas em indícios probatórios e por não se afigurarem manifestamente improcedentes, em estrito respeito ao princípio do juiz natural e à competência constitucional do Tribunal do Júri." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 619. Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 29. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos contra o Acórdão de ID 88422035, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0300402-48.2018.8.05.0006, oriundo da Comarca de Amargosa/BA, tendo como Embargante ANDRESSA DOS SANTOS PEIXOTO, e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.